Tribunal: TJMT
Processo: 1024441-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024441-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ABREU JUNIOR - CPF: 008.312.208-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (AGRAVANTE), FABIO DE MELLO PELLICCIARI - CPF: 154.908.338-40 (AGRAVADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (AGRAVADO), FABIO DE MELLO PELLICCIARI - CPF: 154.908.338-40 (ADVOGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. PLURALIDADE DE RÉUS VENCEDORES COM PATRONOS DISTINTOS. PROPORCIONALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação de extinção de condomínio e divisão, extinta sem resolução do mérito, com fixação de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa em favor do polo réu. Decisão agravada determinou rateio igualitário entre os patronos das partes vencedoras.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) qual o critério adequado de rateio da sucumbência entre advogados de litisconsortes vencedores; e (ii) se caberia flexibilização excepcional do critério legal para evitar enriquecimento sem causa.

III – Razões de decidir

(i) Os patronos de réus que apenas anuíram à pretensão inicial não podem ser considerados vencedores para fins de sucumbência, em razão da ausência de litigiosidade; (ii)

O critério de divisão da verba deve ser proporcional ao proveito econômico obtido por cada litisconsorte vencedor, por aplicação analógica do art. 87 do CPC.

IV – Dispositivo e tese de julgamento.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Na hipótese de pluralidade de litisconsortes vencedores, os honorários sucumbenciais devem ser rateados proporcionalmente ao proveito econômico de cada vencedor, aplicando-se, por analogia, o art. 87 do CPC, sendo excluídos do rateio os patronos que não resistiram à pretensão autoral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por

Mara Sandra Canova Moraes
, advogada, nos autos da ação de
extinção de condomínio e divisão
proposta por
Eli Jorge Hildebrand e outra
em face de
Hélio Rodolfo Hildebrand

e outros,
que
foi extinta sem resolução do mérito, com condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante da exclusão da participação no rateio dos honorários dos patronos dos autores -

Eugenio, Tarita e Giuliano-,

determinando que os honorários sucumbenciais fossem rateados de forma igualitária entre os patronos das partes vencedoras, com fundamento no
art. 87 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que foi a única patrona que atuou efetivamente e de forma contínua na defesa de seus clientes, apresentando contestações com preliminares que resultaram na extinção do processo, bem como contrarrazões em todas as fases recursais, inclusive perante as instâncias superiores.

Diz que os demais patronos, em especial o advogado de Paulo Abreu Junior, teriam se limitado a atos pontuais, ou mesmo à concordância com a ação, não podendo, portanto, usufruir da mesma quota honorária.

Pontua que a divisão igualitária configuraria
enriquecimento sem causa
, vedado pelo art. 884 do Código Civil e que os honorários devem ser distribuídos de acordo com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, especialmente quanto ao grau de zelo, tempo de serviço e efetiva contribuição ao êxito.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

302708401, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta o advogado
Fábio de Mello Pellicciari
pugna pelo
desprovimento do recurso (Id n. 302708401).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mara Sandra Canova Moraes contra decisão proferida nos autos da ação de demarcação e divisão, a qual, ao apreciar requerimento referente à forma de repartição dos honorários sucumbenciais, fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa
, determinou o
rateio igualitário
entre os patronos das partes, com fundamento no art. 87 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à definição da
forma de rateio da verba honorária sucumbencial
arbitrada em favor do polo passivo da
ação de extinção de condomínio e divisão
, julgada
extinta sem resolução do mérito
.

A decisão agravada, ao analisar o requerimento formulado pela agravante, determinou o
rateio igualitário dos honorários sucumbenciais entre os patronos das partes vencedoras
, fundamentando-se na
ausência de disposição específica no título executivo

e no

disposto no art. 87 do CPC
.

A agravante, todavia, sustenta a
exclusão, do rateio, dos patronos dos réus Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrand Cardinali e Giuliano Hildebrand Cardinali
,
porquanto não resistiram à pretensão autoral, limitando-se a anuir à procedência; a
redução da cota do patrono do corréu Paulo Abreu Junior para o percentual de 1% do montante
, sob o argumento de atuação meramente pontual; e a
atribuição do restante (14%) a si própria
, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Por sua vez, o agravado, em contraminuta, defende a
exclusão dos patronos de Eugênio, Tarita e Giuliano do rateio
, a
legitimidade de sua participação na divisão
, porquanto representou o corréu vencedor
Paulo Abreu Junior, coproprietário de 25% do acervo em litígio
, e a
adoção da proporcionalidade ao proveito econômico
, o que conduziria à repartição de
75% à agravante
e
25% ao próprio contraminutante
.

Passo ao exame.

Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado da parte vencedora. A noção de vencedor, todavia, não se esgota na posição processual formal, mas exige a verificação da resistência efetiva à pretensão deduzida em juízo.

No caso em pauta, a decisão agravada reconheceu que os patronos de Eugênio, Tarita e Giuliano apenas anuíram à procedência da ação, posicionando-se de forma convergente ao pedido autoral. Tal conduta revela ausência de litígio e, por conseguinte, descaracteriza o requisito essencial para que sejam considerados “vencedores” a ensejar honorários.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que
a litigiosidade é pressuposto da sucumbência, não sendo cabível a fixação de honorários em favor de patrono de réu revel ou de parte que não resistiu à pretensão.

Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada que, apesar de citada, não apresenta contestação, ainda que tenha se sagrado vencedora na demanda
, em razão de sentença de improcedência, uma vez que não se constata a atuação de advogado. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido
.”(AgInt no REsp n. 1.707.554/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, J. 17.06.24)

“
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO.

1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.

3. Recurso especial não provido
”.(REsp n. 1.403.155/SP, Rel. Min.

Gurgel de Faria, Primeira Turma, J. 23.10.18)

Logo, devem ser excluídos do rateio os patronos dos referidos litisconsortes, restando reconhecidos como vencedores apenas:
Hélio Rodolfo Hildebrand, Sônia Helena Hildebrand Cardinali, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu
(patrocinados pela agravante) e
Paulo Abreu Junior
(patrocinado pelo agravado).

No que concerne ao critério de divisão dos honorários, a decisão agravada determinou o

rateio igualitário entre os patronos
, olvidando-se de que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

orienta pela

divisão proporcional ao proveito econômico obtido ou ao prejuízo evitado por cada vencedor
,
à luz do art. 87 do CPC, aplicado por analogia.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ já decidiu que
havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou posicionamento que não destoa da orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...]
havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões
" (AgRg no Ag 1241668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 6ª Turma, julgado em 17/03/2011).2. Agravo interno não provido.”(
AgInt no REsp n. 1.972.520/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, J. 08.04.24)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC.

1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária;

b)
o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que
tal verba é fixada em relação ao objeto discutido
e não em relação ao número de vencedores ou vencidos.”
Precedentes. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes”
.(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 18.05.21 - negritei)

No caso em pauta, verifica-se que
Paulo Abreu Junior e Jussara Aparecida do Nascimento Abreu eram coproprietários, em mancomunhão, de 50% do patrimônio litigioso
. Consequentemente, o
proveito econômico de Paulo corresponde a 25% do total da causa
, ao passo que o
proveito conjunto dos clientes da agravante perfaz 75%
.

Portanto, a
cota honorária
deve refletir esse cenário:
25% para o patrono de Paulo (agravado)

e

75% para a patrona de Hélio, Sônia e Jussara (agravante)
.

A agravante invoca o
art. 884 do C. Civil
para sustentar que a atuação reduzida do patrono de Paulo justificaria a limitação de sua cota a apenas 1%.

Todavia, como ressaltado, a mitigação do critério proporcional exige comprovação inequívoca de
ausência absoluta de atuação

ou de
circunstâncias excepcionais
. No presente caso, o agravado apresentou
contestação e contrarrazões
, atuando regularmente em defesa de seu cliente, ainda que com menor extensão argumentativa.

Não há, pois, falar em enriquecimento sem causa, visto que a
cota de 25% guarda exata correspondência com o proveito econômico obtido por Paulo Abreu Junior, representado pelo agravado
.

Assim, a decisão merece
parcial reforma
para determinar que os
honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sejam rateados apenas entre os patronos dos réus efetivamente vencedores
(Hélio, Sônia, Jussara e Paulo), na proporção já explicitada, qual seja:
75% da verba honorária à patrona Mara Sandra Canova Moraes e 25% ao patrono Fábio de Mello Pellicciari
,
observando-se o
critério de proporcionalidade ao proveito econômico
, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025